Tribunal: STF
Processo: ADI 2300
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-10-05
Data de publicação: 2000-10-05

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
COMPLEMENTAR Nº 11.370/99, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DIREITOS
E VANTAGENS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ALEGADA CONTRARIEDADE
AOS ARTS. 2º; 37, CAPUT; 61, § 1º, II, C; E 84, II, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
Plausibilidade das alegações de inconstitucionalidade em
relação à ocorrência de vício de iniciativa legislativa e à
supressão de poderes do Governador do Estado no exercício da direção
superior da Administração Pública estadual.
Medida cautelar deferida para suspender, até o julgamento
final da ação, a eficácia do diploma normativa sob enfoque.